Tribunal: STJ
Processo: 3248481-82.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958361 - MG (2025/0171805-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ANA ELIZA MONSEF AMENDOLA - SP279895
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB
NOSSOCREDITO.
ADVOGADOS
: ALZIRO FRANCISCO GONÇALVES - MG126130
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) consonância entre a conclusão
do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51825761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 076d63f6-60ae-4239-9552-5d1522da95ce

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 076d63f6-60ae-4239-9552-5d1522da95ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958361 - MG (2025/0171805-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ANA ELIZA MONSEF AMENDOLA - SP279895
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB
NOSSOCREDITO.
ADVOGADOS
: ALZIRO FRANCISCO GONÇALVES - MG126130
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) consonância entre
a conclusão do acórdão de origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior (Súmula 83/STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
: de execução de título extrajudicial, ajuizada pela agravada, em face da
Ação
agravante, na qual se insurge a agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, apresentada pela agravante.
Documento eletrônico VDA50812755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:52
Código de Controle do Documento: 40fc82bd-4985-4321-9218-2a2e92b5a079

: rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada
Decisão interlocutória
pela agravante.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE REJEITADA. COOPERATIVA.
CRÉDITO NÃO INTEGRA PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO
PROVIDO.
I - Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a exceção
de pré-executividade.
II - A controvérsia a ser dirimida neste recurso cinge-se à questão de saber se o
crédito objeto da execução está sujeito às condições estabelecidas no plano de
recuperação judicial da devedora.
III - Nos termos do art. 6o, §13o, Lei no 11.101/2005, "não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados."
IV - A imunidade dos contratos e obrigações cooperativas à recuperação judicial
encontra amparo na legislação específica, que reconhece a singularidade do regime
jurídico das cooperativas e a necessidade de proteção de seus interesses essenciais.
V - Recurso conhecido e provido. (e-STJ Fl. 396)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão da Presidência do STJ:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG: i) incidência da
Súmula 7 do STJ e ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-
Documento eletrônico VDA50812755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:52
Código de Controle do Documento: 40fc82bd-4985-4321-9218-2a2e92b5a079

se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da Súmula 83/STJ, ou seja, o fundamento referente à consonância do acórdão
recorrido com a jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o acórdão
recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, tampouco realizou
qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida
neste processo.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 868.542/RJ, Terceira Turma, DJe de
e
1/8/2017
AgInt no AREsp 2.257.194/GO, Quarta Turma, DJe de
.
26/10/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50812755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:52
Código de Controle do Documento: 40fc82bd-4985-4321-9218-2a2e92b5a079

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.361 / MG
Número Registro: 2025/0171805-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243248473 10000243248473001 10000243248473002 10000243248473003 10000243248473004
10000243248473005
10000243248473006
10000243248473007
10000243248473008
10088960920238260196 32484818220248130000 50042851020238130647
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ANA ELIZA MONSEF AMENDOLA - SP279895
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB
NOSSOCREDITO.
ADVOGADOS : ALZIRO FRANCISCO GONÇALVES - MG126130
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51809444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:57
Código de Controle do Documento: 676a66f0-f71d-4442-8856-fffdf86f09ea

AGRAVANTE : SAC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
JORGE NICOLA JUNIOR - SP295406
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ANA ELIZA MONSEF AMENDOLA - SP279895
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB
NOSSOCREDITO.
ADVOGADOS : ALZIRO FRANCISCO GONÇALVES - MG126130
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:02:57
Código de Controle do Documento: 676a66f0-f71d-4442-8856-fffdf86f09ea